Tribunal: TJSP
Processo: 1002077-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Pretendida prorrogação do contrato firmado com a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Paulo, independentemente da existência de eventuais débitos no CADIN, afastando a incidência do art. 3o, I da Lei Municipal n.o 14.094/05 - Matéria que, por não se tratar de tributo municipal, nem de execução fiscal, não se insere na competência desta 15a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Pretendida prorrogação do contrato firmado com a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Paulo, independentemente da existência de eventuais débitos no CADIN, afastando a incidência do art. 3o, I da Lei Municipal n.o 14.094/05 - Matéria que, por não se tratar de tributo municipal, nem de execução fiscal, não se insere na competência desta 15a Câmara de Direito Público - Inteligência do art. 3o, II, da Resolução no 623/2013 do TJSP - Determinada a redistribuição do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002077-39.2019.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante SOCIEDADE BRASILEIRA E
JAPONESA
DE
BENEFICÊNCIA
SANTA
CRUZ,
são
apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Determinaram a redistribuição do recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) E ERBETTA
FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37940
APELAÇÃO CÍVEL No 1002077-39.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICÊNCIA SANTA
CRUZ
APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Pretendida
prorrogação do contrato firmado com a Secretaria Municipal de
Saúde do município de São Paulo, independentemente da
existência de eventuais débitos no CADIN, afastando a
incidência do art. 3o, I da Lei Municipal n.o 14.094/05 - Matéria
que, por não se tratar de tributo municipal, nem de execução
fiscal, não se insere na competência desta 15a Câmara de
Direito Público - Inteligência do art. 3o, II, da Resolução no
623/2013 do TJSP - Determinada a redistribuição do
recurso.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela
SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICÊNCIA SANTA CRUZ,
entidade beneficente e filantrópica mantenedora do HOSPITAL SANTA
CRUZ contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO,
objetivando a prorrogação do contrato no 01/SMS/2015 firmado com a
Secretaria Municipal de Saúde independentemente da existência de
eventuais débitos no CADIN, afastando a incidência do Art. 3o, I da Lei
Municipal n.o 14.094/05.
Liminar
deferida
às
fls.
124
para
permitir
a
prorrogação do contrato.
Informações prestadas às fls. 147/159.
A douta Promotoria de Justiça deixou de intervir nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos (fls. 181).
A sentença de fls. 183/185, proferida pela MM. Juíza
Simone Gomes Rodrigues Casoretti, cujo relatório se adota, denegou a
segurança, tendo em vista que os débitos referentes ao IPTU dos
exercícios de 2008 a 2011 e 2016 do SQL 042.055.0003-3 não estão com a
exigibilidade suspensa.
Inconformada, a impetrante apelou às fls.189/212,
requerendo a reforma da sentença. Inicialmente requereu a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustentou que o IPTU dos
exercícios de 2008 a 2011, 2014 e 2015 são objeto de execuções fiscais,
em que tiveram sua exigibilidade suspensa ou foram extintos. Alega a
nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência ao
pedido, pois “não questionou as inscrições no CADIN ou a exigibilidade
dos créditos tributários, mas sim, buscou afastar a exigência legal da
regularidade fiscal em razão da relevância dos serviços de saúde
prestados em complemento às atividades do SUS”.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 236/250.
A
apelante
interpôs
a
Petição
no
2078033-72.2020.8.26.0000 para a concessão de efeito suspensivo à
referida apelação, que foi distribuída livremente a este Relator, tendo
sido deferida a tutela recursal pleiteada.
Remetidos os autos a este Eg. Tribunal, foram
distribuídos por prevenção a este relator (fl. 252).
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oferecer manifestação (fls. 261).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O
conhecimento
da
matéria
ora
objurgada
encontra-se fora dos limites decisórios desta Colenda Câmara,
consoante se verifica da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal.
No presente caso, pretende a impetrante, ora
apelante, a prorrogação do contrato no 01/SMS/2015 firmado com a
Secretaria
Municipal
de
Saúde
do
município
de
São
Paulo,
independentemente da existência de eventuais débitos no CADIN,
afastando a incidência do art. 3o, I, da Lei Municipal no 14.094/05.
A sentença ora recorrida reconheceu que os débitos
referentes a IPTU dos exercícios de 2008 a 2011 e 2016 não estão com a
exigibilidade suspensa, denegando a segurança.
Antes da subida da apelação a parte requereu, por
intermédio da Petição no 2078033-72.2020.8.26.0000, a concessão de
efeito suspensivo ao referido recurso, que fora distribuído a esta Câmara
Especializada, tendo sido deferida a tutela recursal pleiteada.
Não obstante, subindo os autos a este relator com a
apelação e as contrarrazões, foi possível identificar com maior
profundidade que a matéria não está inserida dentre aquelas passíveis
de conhecimento por esta Câmara especializada, posto que, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirmado pela própria impetrante, o objeto principal da demanda cinge-
se na possibilidade de renovação do contrato administrativo
independentemente da existência de débitos inscritos no CADIN, já que
estes encontram-se em discussão.
De sorte que o objeto principal dos autos é a
renovação do contrato administrativo, não se discutindo a matéria
referente ao IPTU e ao ISS, que é secundária.

A despeito da conectividade entre os temas, o que
se busca, como objeto final, é renovação do contrato administrativo,
distanciando desta feita dos termos do art. 3o, III, da Resolução no
623/2013, que diz que as 14a, 15a e 18a Câmaras têm “competência
preferencial para as ações relativas a tributos municipais e execuções
fiscais municipais, tributárias ou não”.
Assim, não se tratando o caso sub judice de
discussão referente a tributo municipal e nem de execução fiscal
municipal, referida matéria não pode ser conhecida por esta 15a
Câmara de Direito Público.
Face ao exposto, considero incompetente esta
Câmara para apreciação da matéria ora tratada, devendo, por isso,
ser redistribuído o recurso para uma das 1a a 13a Câmaras de Direito
Público.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)